Tribunal: TJSP
Processo: 1000839-62.2017.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Injúria
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1000839-62.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente/querelante
FERNANDA CRISTINA SOUZA, é querelado HILDA DA SILVA MEIRA e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
para as necessárias providências. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1000839-62.2017.8.26.0050 -Voto no 13619
2
VOTO No 13.619 (Digital)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1000839-62.2017.8.26.0050
Juízo de Origem: 7a Vara Criminal da Capital
Recorrente: FERNANDA CRISTINA SOUZA
Recorridos: HILDA DA SILVA MEIRA (Querelada) e MINISTÉRIO PÚBLICO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por FERNANDA CRISTINA SOUZA contra a r. decisão de fls. 22/24, que, por
ausência de condição da ação (ilegitimidade ativa), rejeitou a queixa
oferecida em face de Hilda da Silva Meira, por suposta violação ao artigo
140, § 3o, c.c. o artigo 141, ambos do Código Penal.
Aduz a recorrente que a querelada agiu com
deliberado animus injuriandi e manifesta intenção de macular sua honra
subjetiva, devendo ser processada pelo crime de injúria racial majorada (fls.
28/38).
Contrarrazoado o recurso (fls. 44/45 e 57/59), o MM.
Juízo de origem manteve sua decisão (fls. 78), tendo a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do reclamo (fls.
86/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1000839-62.2017.8.26.0050 -Voto no 13619
3
É o relatório.
É caso de indeferimento do recurso.
Depreende-se
dos
autos
que
a
recorrente
FERNANDA CRISTINA SOUZA ajuizou queixa-crime em face de Hilda Silva
Meira, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no art. 140, § 3o,
do Código Penal, porque no dia 12/03/2017, por volta das 10h00, na presença
de terceiros, Hilda teria proferido ofensas de cunho racial.
O MM. Juízo, então, houve por bem rejeitar a
prefacial, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo
Penal, por ilegitimidade ativa da querelante, uma vez que o delito em tela é
de ação pública condicionada à representação do ofendido.
De fato, o artigo 145, parágrafo único, do Código
Penal prevê de maneira expressa que a ação penal é condicionada à
representação da vítima no caso de injúria racial, com consequente
legitimidade privativa do Ministério Público.
Ainda, não há notícias de que tenha havido desídia
por parte do Parquet apta a ensejar a ação penal privada subsidiária da
pública, nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1000839-62.2017.8.26.0050 -Voto no 13619
4
Conforme bem salientado pelo ilustre Magistrado
de Primeiro Grau, “A necessidade de representação, embora imprescindível
para a propositura da ação, não transfere a titularidade desta para o
ofendido. Em outras palavras, em havendo a representação do ofendido,
preenchida estará a condição de procedibilidade, e a partir daí, o Ministério
Público deliberará acerca da propositura de eventual ação penal, da qual,
repito, continua sendo o legitimado privativo, nos termos do ditame
constitucional contido no art. 129, I da CF” (fls. 23/24).
Desse entendimento não discrepa a jurisprudência:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Rejeição liminar da queixa-
crime. Ilegitimidade de parte. Caso que seria de ação penal pública
condicionada à representação. Decisão correta. Ademais, a queixa
não veio acompanhada de suporte probatório mínimo. Ausência de
justa
causa.
Recurso
desprovido.
(TJ/SP,
RESE
1010600-74.2016.8.26.0302, Des. Rel. DINIZ FERNANDO, j.
06/11/2017).
(...) Incensurável o quanto ponderado pelo E. Juízo a quo, que
acertadamente obstaculizou o início da ação penal privada por
ilegitimidade ativa, porquanto o crime de injúria racial se apura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1000839-62.2017.8.26.0050 -Voto no 13619
5
mediante ação penal pública condicionada à representação. (TJ/SP,
RESE
0004862-23.2014.8.26.0099,
Des.
Rel.
GERALDO
WOHLERS, j. 13/09/2016).
Tendo em conta, porém, que a representação
prescinde de formalidades e que a recorrente demonstrou inequívoco desejo
de ver a querelada processada pelo crime, em tese, perpetrado, remeta-se
cópia dos autos ao Ministério Público de Primeira Instância, para que
requeira o que de Direito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para as
necessárias providências.
ÁLVARO CASTELLO
Relator